Tribunal: TJDFT
Processo: 0702864-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Intime-se o agravante, ESPÓLIO DE EDUARDO DUTRA VAZ, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre a petição de id 25965279. Em consequência, retire-se o feito da pauta de julgamento, designada nos termos da certidão de id 25774205. Após, com ou sem manifestação do agravante, retornem-me conclusos os autos. Publique-se.